Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A denúncia deixou de ser recebida no que tange ao suposto descumprimento das medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/06), razão pela qual mostra-se inviável a condenação do apelante no referido delito, padecendo a sentença de nulidade manifesta no ponto, tal como consta da tese defensiva. 1.1 Preliminar acolhida.
2. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos delitos de tentativa de lesão corporal, violação de domicílio e vias de fato (artigos 129, § 9o c/c 14, II, e 150, caput, do Código Penal, bem como artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41). 2.1 Destaca-se que, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, tal como no caso dos autos. 2.2 Ressalta-se, diferente do que sustenta a tese defensiva, apesar do acusado não ter sido anteriormente intimado à data dos fatos acerca da existência de medidas protetivas, fora explicitamente informado pela própria vítima acerca da existência de medidas protetivas, tendo optado, de forma deliberada, em não deixar o local por discordar das medidas, tentar impor sua vontade, conforme se observa, inclusive, do depoimento do agente policial.
3. O artigo 1o da Lei das Contravenções Penais dispõe acerca da aplicabilidade das regras gerais do Código Penal, sendo certo que a referida Lei não dispõe de modo diverso acerca das agravantes genéricas.
4. Diante da ausência de recurso do Ministério Público e a impossibilidade de reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa, deixo de alterar a pena para o percentual aritmético entendido como adequado, uma vez que o patamar eleito na sentença se mostra mais favorável ao réu.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso parcialmente provido.